Tribunal: TJBA
Processo: 0140906-23.2003.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0140906-23.2003.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ACHILES TADEU FERREIRA CORDEIRO DE MELO

Advogado(s)
:
PRISCILA SOUZA PINTO PEREIRA, MARINA VIEIRA SANTOS

APELADO: BANCO CREDICARD S.A.

Advogado(s)
:
LEONARDO DE ALMEIDA AZI

A2

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E OBRIGAÇÕES. AÇÃO DE COBRANÇA. DÍVIDA PAGA EXTRAJUDICIALMENTE SOMENTE APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. OPOSIÇÃO DO APELANTE A DESISTÊNCIA REQUERIDA PELO AUTOR DA AÇÃO. EXTINÇÃO POR PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. EXERCÍCIO LEGÍTIMO DO DIREITO DE AÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de apelação cível interposta por Achiles Tadeu Ferreira Cordeiro de Melo contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a Ação de Cobrança promovida pela Credicard S.A., diante do pagamento extrajudicial da dívida após o ajuizamento da demanda, e julgou improcedente a reconvenção proposta pelo apelante.

II. Questão em discussão: Discute-se se é legítima a imposição dos ônus sucumbenciais ao apelante em razão da extinção da ação de cobrança sem resolução do mérito por perda do objeto, bem como se há fundamento para acolhimento dos pedidos reconvencionais de indenização por danos morais e materiais, em razão da alegada cobrança indevida.

III. Razões de decidir: A extinção da ação principal sem resolução do mérito decorreu de pagamento da dívida após o ajuizamento, o que caracteriza perda superveniente do interesse de agir. A imposição dos ônus sucumbenciais ao apelante baseou-se corretamente no princípio da causalidade, pois este deu causa à propositura da ação ao deixar de quitar a dívida tempestivamente. A reconvenção foi corretamente julgada improcedente, por inexistência de ato ilícito por parte do autor da ação principal, sendo inviável indenização por danos morais e materiais em virtude do mero exercício regular do direito de ação.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "O pagamento da dívida após o ajuizamento da ação, configura perda superveniente do interesse de agir, devendo os ônus sucumbenciais ser atribuídos à parte que deu causa à demanda, nos termos do princípio da causalidade. O exercício regular do direito de ação, mesmo após a quitação extrajudicial da dívida, não configura ato ilícito capaz de ensejar indenização por danos morais ou materiais."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL Nº 0140906-23.2003.8.05.0001, da Comarca de SALVADOR – BA, sendo apelante ACHILES TADEU FERREIRA CORDEIRO DE MELO e apelado BANCO CREDICARD S.A..

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,

Presidente

Salvador, de de 2025

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador(a) de Justiça